Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-69.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que evidenciem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da condenação
2. No caso em exame, contudo, o acervo probatório reunido não se revela apto a evidenciar a autoria do fato, faltando elementos judicializados capazes de demonstrar, com segurança e objetividade, ter sido o apelado o responsável por praticar a conduta descrita na peça acusatória.
3. Uma vez não produzidas provas em juízo capazes de confirmar a autoria delitiva, impõe-se seja mantida a sentença de absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.
4. Recurso conhecido e desprovido.